Tribunal: TJSP
Processo: 1033646-84.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de imissão de posse cumulada com exibição de documentos e pedido de indenização por danos morais, bem como consignação em pagamento, julgadas improcedentes na origem. Autor sustenta ter quitado aproximadamente 80% do preço do imóvel, mediante financiamento e acordo judicial, e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de imissão de posse cumulada com exibição de documentos e pedido de indenização por danos morais, bem como consignação em pagamento, julgadas improcedentes na origem. Autor sustenta ter quitado aproximadamente 80% do preço do imóvel, mediante financiamento e acordo judicial, e requer a entrega das chaves, reputando abusivas as cláusulas contratuais que condicionam a posse à quitação integral. Contrato prevê cláusula suspensiva expressa, exigindo adimplemento total para entrega das chaves (Lei 4.591/64, art. 52). Inexistência de vício de consentimento. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, que visa à conservação do contrato e não à modificação das condições para imissão na posse. Configuração da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). Retenção das chaves não se mostra ilegal diante do inadimplemento confessado. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça. Recurso desprovido.
Legislação Citada: Código Civil, arts. 421, 475, 476; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o; Lei 4.591/64, art. 52.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.051.270/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.2011; TJSP, Apelação Cível 0014234-27.2019.8.26.0032, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 27.01.2021.